Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-95.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600494-95.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600494-
95.2024.6.16.0169, que reconheceu a prática de propaganda vedada e a violação do art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97, consistente em manter publicidade de obras, serviços e atos de propaganda municipal
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito. Por conseguinte, aplicou multa ao Representado José
Etevaldo de Oliveira, no valor mínimo de 5.000 UFIRs, na forma do art. 73, § 4, da Lei 9.504/97.
(Representação ajuizada por Coligação Altamira Rumo A Um Novo Tempo composta pelos partidos
MDB - Movimento Democrático Brasileiro, PP - Partido Progressista, União Brasil e PSD - Partido
Social Democrático em face de José Etevaldo de Oliveira, com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei nº
9.504/97 e da Resolução nº 23.608/TSE, na qual alegou em síntese, que o Representado José
Etevaldo de Oliveira é o atual Prefeito de Altamira do Paraná/PR e candidato à reeleição nas
eleições de 2024. Ocorre que, apesar da vedação expressa do art. 73, inciso VI, da Lei n. 9.504/1997,
o Representado mantém o perfil do Município ativo no instagram, inclusive com postagens com
propagandas institucionais referente às obras e ações públicas desenvolvidas desde o início da
atual gestão (2021-2024)). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
(RECORRIDO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222069
27/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44222069 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.601

RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO 0600494-95.2024.6.16.0169 – Altamira do Paraná
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDO: COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO EM PERÍODO VEDADO. ART.
73, INCISO VI, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE
EXCEÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Etevaldo de Oliveira
contra sentença do Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que
julgou procedente representação por veiculação de propaganda institucional
em período vedado, condenando-o ao pagamento de multa de 5.000 UFIRs.
1.2 Em suas razões, o recorrente sustentou não ter se beneficiado das
publicações, alegou desconhecimento das postagens e afirmou o caráter
meramente informativo do conteúdo divulgado, pugnando pela improcedência
da representação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso
interposto, eis que o representado, ora recorrente, atual Prefeito de Altamira e

Num. 44222069 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
candidato à reeleição, manteve publicidade em período vedado no perfil do
Instagram da Prefeitura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de propaganda
institucional em página oficial das redes sociais do Município durante o
período vedado configura conduta ilícita, sujeitando o recorrente às sanções
previstas na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A controvérsia envolve a interpretação do art. 73, inciso VI, alínea "b", da
Lei nº 9.504/1997, que veda a veiculação de propaganda institucional nos três
meses anteriores ao pleito, exceto em casos de grave e urgente necessidade
pública, o que não se verificou no caso.
3.2 A legislação eleitoral visa impedir o uso da máquina pública para
influenciar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, vedando a
continuidade
de
propaganda
institucional
no
período
vedado,
independentemente da data de publicação inicial.
3.3 No presente caso, o recorrente, então candidato à reeleição ao cargo de
prefeito do município de Altamira, José Etevaldo de Oliveira, manteve
publicidade institucional em período vedado no perfil do Instagram da
Prefeitura, com o nome altamiradoparana.pr.
3.4 A alegação de desconhecimento e de suspensão posterior das postagens
não afasta a ilicitude, já que o chefe do Executivo deve garantir a retirada do
conteúdo antes do início do período vedado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral e aplicou multa de 5.000 UFIR's.
4.2 Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em
período vedado, no caso, 03 meses anteriores ao pleito, configura conduta
vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei 9.504/1997, ensejando a
responsabilização objetiva do chefe do Poder Executivo, independentemente
de autorização expressa, intencionalidade eleitoral ou do caráter informativo
do conteúdo, ressalvando-se apenas o conteúdo de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VI, alínea "b".

Num. 44222069 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24.04.2018;
e TSE, AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.05.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Etevaldo de Oliveira em face da sentença
proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que julgou procedente
a representação eleitoral por manutenção de propaganda institucional em período vedado
e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de 5.000 UFIRs.
Em suas razões recursais (ID 44082972), o recorrente aduziu, em síntese, que a) não se
valeu das publicações postadas nas redes sociais da Prefeitura para se prevalecer no
pleito; b) não tinha conhecimento das postagens realizadas; e c) as publicações foram
tiradas do ar, e demonstravam apenas o trabalho e as conquistas da gestão; d) não faz
publicações nessa página, apenas em seu perfil pessoal, e ainda, quando havia, mesmo
antes do período eleitoral, houve uma postagem avisando a população e os seguidores a
respeito do período eleitoral; e) o acolhimento da ação ora atacada significa silenciar o
atual prefeito, impossibilitando-o de prestar contas do seu trabalho aos cidadãos e
demonstrar os seus atos enquanto gestor atual. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a presente representação
eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44082979), a recorrida Coligação “Altamira Rumo a um
Novo Tempo” pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (ID
44145270), eis que o representado, ora recorrente, atual Prefeito de Altamira e candidato
à reeleição, manteve publicidade em período vedado no perfil do Instagram da Prefeitura.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser

Num. 44222069 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pelo então candidato à
reeleição ao cargo de prefeito do município de Altamira, José Etevaldo de Oliveira, eis que
manteve publicidade institucional em período vedado no perfil do Instagram da Prefeitura,
com o nome altamiradoparana.pr (ID 44082929 a ID 44082939).
A propósito da publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI, alínea
"b", da Lei nº 9.504/1997 estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio [1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
A previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a disparidade de
armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública seja utilizada
para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não pode se
utilizar de iguais recursos.
Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação proscrever apenas a

Num. 44222069 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria
veiculação da propaganda no período. Se é vedado o menos, ou seja, o ato de autorizar,
com muito mais razão é proibido o mais, isto é, a publicação propriamente dita promovida
pelo prefeito em exercício e candidato à reeleição.
No caso em análise, embora as publicações não tenham sido realizadas no período
vedado, a jurisprudência já assentou entendimento no sentido da irrelevância da data da
postagem, pois o que importa é a vedação de sua manutenção em sítio da internet
durante o período proibido.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PREFEITO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO PROIBIDO. ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DAS
POSTAGENS
REALIZADAS
EM
PERÍODO
ANTERIOR.
CONFIGURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de
publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza
objetiva e configura-se independentemente do momento em que autorizada a
publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
2. (...) o chefe do Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em
período vedado, haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página
eletrônica oficial do ente federado (TSE - AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 3.5.2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TSE - AREspE: 06002637620206160147 FOZ DO IGUAÇU - PR 060026376, Relator:
Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data de Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 181, grifei)
Inobstante as divulgações fossem lícitas na época em que realizadas, a permanência das
referidas publicidades em período vedado enseja a responsabilidade do representado,
uma vez que cabe ao agente público garantir o cumprimento da legislação eleitoral.
Além disso, há vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito eleitoral, independentemente do seu caráter informativo.
Outrossim, não se vislumbra a presença de nenhuma das exceções mencionadas na
parte final da alínea "b", do inciso VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, pois não
caracterizam hipóteses de grave e urgente necessidade pública.
Portanto, conquanto o recorrente alegue ter determinado a desativação das páginas
institucionais após a citação, fato é que estiveram operantes durante o período vedado.

Num. 44222069 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
Desse modo, escorreita a conclusão da sentença no sentido de que "...o chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em site oficial da
Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado' (AgR-REspEl nº 90-
71/BA, Rel. Min. Edson Fachin) e, não perdendo de vista que o Representado é Prefeito
do Município de Altamira do Paraná/PR, exercendo papel central na administração
pública, forçoso reconhecer o seu prévio conhecimento."
Com efeito, não encontra guarida a pretensão do recorrente de ter afastada sua
responsabilidade em virtude da suspensão da publicidade institucional após sua citação,
já que enquanto chefe do poder executivo é responsável pela omissão de subordinados
em dar cumprimento ao seu comando, já que, neste caso, até mesmo por ser o maior
interessado, deveria ter tomado medidas efetivas de fiscalização acerca do cumprimento
de sua ordem, antes do período eleitoral.
O prévio conhecimento, assim, é presumido, pois, ainda que em momento anterior, as
publicidades foram autorizadas, não tendo havido o cuidado necessário para a sua efetiva
retirada no período vedado.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO
VEDADO.
SITE
DA
PREFEITURA.
PRESCINDIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA.
PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
REITERAÇÃO
DE
TESES.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO. (...)
4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste
Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as Eleições
2016, para a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
não se exige prova de expressa autorização da divulgação pelo agente público,
uma vez que 'o prévio conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a
responsabilidade pela divulgação de publicidade institucional em período vedado'"
(AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do
Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período vedado,
haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica oficial
do ente federado" (AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos manejados
por afronta a lei.
(TSE - Agravo de Instrumento nº 4746, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 16/09/2019)
Desse modo, em razão da configuração da conduta vedada prevista no 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, há que se concluir pelo desprovimento do recurso
interposto por José Etevaldo de Oliveira.

Num. 44222069 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/11/2024 11:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112711093450500000043169520
Número do documento: 24112711093450500000043169520
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:25:40
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por José Etevaldo de Oliveira, mantendo a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral e aplicou multa de 5.000 UFIR's.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, processo
eleitoral (da convenção à prestação de contas), ações eleitorais. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 502

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600494-95.2024.6.16.0169 - Altamira do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CASSIA
DANIELA GONCALVES - PR77140 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO ALTAMIRA RUMO A UM NOVO
TEMPO - Advogados do(a) RECORRIDO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107,
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, ANA BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024